Tribunal: TJPA
Processo: 0800774-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800774-35.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAILDO DE SOUZA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ESTUPRO. CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO APTO A RESPALDAR O ENCARCERAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. COAÇÃO ILEGAL CONFIGURADA. CONCESSÃO DA ORDEM.

1. A prisão preventiva, não obstante admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, constitui medida excepcional, somente justificada caso demonstrada sua real necessidade, consoante os vetores previstos no artigo 312, do CPP, e fundamentada em elementos concretos, extraídos dos autos.

2. Apresentada na sentença condenatória fundamentação idônea para a negativa de recorrer em liberdade, com esteio na garantia da ordem pública diante da gravidade dos fatos praticados – estupro de vulnerável, mas, no entanto, respondendo o paciente em liberdade à maior parte da instrução criminal, havendo no caso em tela, um lapso de mais de um ano entre os fatos narrados na denúncia e a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, justifica-se a concessão do writ.

3. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.

4.
ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acórdão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia Seção de Direito Penal, POR UNANIMIDADE, EM CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo
Senhor Desembargador Leonam Gondim da cruz júnior.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrada pelo advogado
Juan Carlos de Oliveira Cunha e Yasmin Carvalho Santos
em favor de
RAILDO DE SOUZA PINHEIRO
, processado no âmbito do juízo impetrado.

Informam os impetrantes que o paciente está sendo processado por supostamente ter praticado o delito tipificado nos art. 213 do Código Penal, em face da vítima C.L.A., de 14 anos de idade, fato ocorrido na data de 25 de julho de 2018.

Referem os impetrantes, que após o trâmite regular do processo, a magistrada de primeiro grau prolatou sentença condenatória, ocasião em que negou ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, mesmo tendo o coacto respondido quase todo o processo em liberdade.

Pontuam os impetrantes, ausência de contemporaneidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, haja vista que este já se encontrava em liberdade a 16 meses, sem jamais ter obstruído a justiça, ameaçado testemunhas e muito menos constrangido a vítima e seus familiares.

Referem os impetrantes, ausência de justa causa, e que não estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a decretação da prisão preventiva do paciente, uma vez que, entre a data do suposto crime ocorrido no dia 25/07/2018 e a decretação da custódia cautelar do coacto na data de 13/11/2019, transcorreram mais de um ano.

Com base nesses argumentos, pede a concessão da liminar para o fim de fazer cessar o constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente.

Juntou documentos eletronicamente.

Distribuídos, os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que na data de 05 de fevereiro do corrente ano, deneguei a liminar impetrada, bem como solicitei informações à autoridade coatora e em seguida, determinei sua remessa ao Ministério Público para exame e parecer.

A autoridade coatora prestou as informações requeridas, nos seguintes termos:

Narra a exordial acusatória que na data de 25.07.2018, por volta das 11h0Omin, o nacional Raildo Souza Pinheiro praticou atos libidinosos com a adolescente Cleide Lobo Almeida, com então 14 (quatorze) anos de idade, na data dos fatos.

Consta no inquérito policial que a vítima teria ido à mercearia de Raildo para fazer compras para sua tia e ao chegar lá foi surpreendida pelo acusado o qual encostou uma arma em sua cabeça e ameaçou-a, tendo em seguida, mantido conjunção carnal não consentida com a ofendida e novamente a ameaçou para que não contasse nada a ninguém, caso contrário mataria a vítima e seus pais.

Consta na denúncia que do abuso sexual resultou na gravidez da ofendida, conforme exame BHCG acostado aos autos.

Em audiência de instrução, após o interrogatório do acusado, a defesa formulou pedido para a realização de exame de DNA, a fim de averiguar a paternidade da filha da vítima.

Em ocasião posterior, após o recebimento do resultado do exame, o qual constatou ser o paciente o pai biológico da filha da ofendida, este juízo decretou a prisão preventiva do paciente em 13.11.2019, ante a gravidade concreta do delito, bem como para resguardar a futura aplicação da lei penal nos termos do art. 312 do CPP.

Em 23.01.2020 o paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, sendo mantida a prisão preventiva do acusado pelos fundamentos acima explicitados.

Por fim, registro que o decreto de prisão preventiva do acusado RAILDO DE SOUZA PINHEIRO é medida cautelar necessária que se impõe pois ainda subsistem todos os requisitos legais para manutenção de sua prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito, além de se mostrar necessária ainda para a garantia da ordem pública, e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater se manifestou pelo parcial conhecimento e, nessa extensão pela denegação. Entretanto, requer que esta Egrégia Seção de Direito Penal, pondere sobre a possibilidade de concessão, de ofício, de medidas cautelares diversas da prisão.

VOTO

O impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente, a fim de que o coacto possa responder em liberdade até o julgamento da apelação interposta.

Após analisar a argumentação desenvolvida no bojo desta ação mandamental, assim como dos documentos a ela anexados entendo, restar demonstrado, num primeiro súbito de vista a presença dos requisitos indispensáveis a concessão da ordem pleiteada.

Com efeito, a privação da liberdade individual é medida excepcional, daí porque, a decisão de sua imposição ou manutenção carece da indispensável e concreta fundamentação, conforme determina o mandamento constitucional insculpido no inciso IX do art. 93, da Carta Magna.

In casu
, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, ao prolatar a sentença condenatória em desfavor do paciente, manteve a prisão cautelar do paciente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como para evitar a reiteração delitiva.

Vejamos a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto no dia 13/11/2019, logo após o encerramento da instrução criminal:

(...) Presentes,
in casu,
o
fumus comissi delicti
consubstanciado nos indícios suficientes de autoria ou participação e materialidade do delito que é imputado ao representado, o
periculum libertatis
decorrente do perigo ou risco de que, em liberdade, o indiciado reitere a prática delitiva, nos termos dos artigos 312, e 313, I, do CPP.

Nos delitos sexuais, notadamente tipo penal tipificado do art. 213, § 1º, do Código Penal, é patente a gravidade do delito, o que justifica a segregação cautelar do representado, bem como a sua periculosidade, uma vez que a vítima engravidou como resultado do abuso sexual sofrido, o qual foi realizado mediante grave ameaça com uso de arma de fogo.

Entendo ainda que a segregação cautelar está justificada pela garantia da instrução processual, uma vez que em liberdade o indiciado poderá prejudicar a elucidação dos fatos, uma vez que possui estabelecimento comercial nas proximidades da residência da vítima, podendo reiterar na conduta delitiva (...).

Pela transcrição da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verifico que os fundamentos utilizados pelo magistrado de primeiro grau para fundamentar sua decisão foi de que o coacto poderia reiterar na prática delitiva, na sua periculosidade, pois a vítima engravidou e que solto, poderia prejudicar a elucidação dos fatos.

Entretanto, não existe nos autos nenhum indício de que o coacto poderia coagir as testemunhas, tampouco a vítima, ou que o paciente seja perigoso, a ponto de o coacto colocar em perigo a sociedade em que está inserido.

Por outro lado, o fundamento de que o paciente poderia prejudicar a elucidação dos fatos, não faz sentido, pois, conforme verificado, a instrução criminal foi encerrada no dia 16 de outubro do ano pretérito, e a magistrada
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente no dia 13 de novembro de 2019, portanto, a instrução processual já havia sido encerrada, não sendo fundamento hábil para sua decretação.

Como se vê, ainda que conste na decisão recorrida referência à gravidade concreta do crime, vê-se que o paciente respondeu ao processo em liberdade por mais de 01 (um) ano, uma vez que desde o cometimento do delito, 25 de julho de 2018 e a data em que teve sua custódia preventiva decretada, se passaram mais de 01 (um) ano e 02 (dois) meses sem que o paciente tenha se envolvido em qualquer outro delito, ou tenha sido apontado fato novo que demonstrasse a necessidade da custódia cautelar.

Com efeito, nossos Tribunais Superiores entendem que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.

Desse modo, a falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente, haja vista que o crime foi supostamente praticado no dia 25 de julho de 2018, tendo o paciente comparecido a todos os atos em que foi chamado, inclusive na última audiência em que foi encerrada a instrução processual se fez presente, e não havendo outros fatos novos a justificar, nesse momento, a necessidade de segregação, torna a prisão preventiva ilegal, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade, até porque a prisão cautelar do coacto somente foi decretada após o encerramento da referida instrução, dia 13/11/2019, mais de um ano e dois meses após o suposto crime.

Assim, não demonstrados os requisitos necessários à constrição de forma contemporânea à sentença, deve ser concedido o direito ao acusado recorrer em liberdade.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior de Justiça:

(...)

2. No presente caso, ainda que o magistrado a quo tenha apresentado fundamento para a decretação da prisão preventiva, em sentença condenatória, na gravidade concreta do crime, destacando qua a paciente é integrante de organização criminosa que atuava na prática de delitos de diversas naturezas, dentre elas: tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio, roubo e ações contra estabelecimentos bancários e casas lotéricas (fl.1505),
a recorrente respondeu ao processo em liberdade, e não foi apresentado nenhum fato novo que justifique a necessidade da cautelar penal que se mostra carecedora de contemporaneidade. Precedentes.

3. Recurso em habeas corpus provido, para a soltura da recorrente JOSICLEIDE NUNES VIEIRA, o que não impede nova e fundamentada decisão cautelar penal, inclusive menos gravosa do que a prisão processual, esta última fundamentada exclusivamente por fatos novos.

(RHC 91.279/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018, grifou-se)

Pelo exposto, tendo em vista que o coacto respondeu todo o processo em liberdade, bem como pela ausência de contemporaneidade entre a data da suposta prática delitiva, tenho que, no momento, não se faz necessária a custódia preventiva do paciente, razão pela qual concedo a ordem impetrada para substituir a custódia preventiva por medidas cautelares, sem prejuízo de que venha a ser decretada novamente, com base em fundamentação idônea e concreta.

Belém, 02 de março de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 04/03/2020